Tribunal: TJDFT
Processo: 0709319-55.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO. SUPRIMENTO.
I. Detectada omissão no acórdão quanto à incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor da condenação, os embargos de declaração devem ser acolhidos para o fim de supri-la, nos termos do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.
II. Recurso provido. .